Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711734-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CANDIDO AGUIAR SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do mandado de segurança (ID 15984953). P. I. Após, arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator